Tribunal: TJMT
Processo: 1035243-81.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035243-81.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0001-25 (EMBARGANTE), SILVIA ZEIGLER - CPF: 170.108.198-90 (ADVOGADO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0001-25 (EMBARGADO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), SILVIA ZEIGLER - CPF: 170.108.198-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar embargos anteriores, fixou honorários advocatícios sucumbenciais, havendo divergência entre a fundamentação (fixação por equidade em R$ 5.000,00) e o dispositivo (percentual de 10% sobre o valor da causa), além de alegada omissão quanto à base de cálculo da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se há omissão quanto à base de cálculo da verba sucumbencial em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se contradição interna no acórdão quando a fundamentação adota a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), mas o dispositivo estabelece percentual sobre o valor da causa, impondo a necessidade de adequação.

4. A fixação por equidade mostra-se adequada nas hipóteses em que não há proveito econômico mensurável, como na extinção de execução fiscal por quitação do débito.

5. A adoção do critério equitativo afasta a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, devendo prevalecer o valor fixo arbitrado conforme razoabilidade e proporcionalidade.

6. Não há omissão quanto à base de cálculo, pois a fixação por equidade dispensa a definição de valor da causa ou proveito econômico como parâmetro para a verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível o acolhimento dos embargos de declaração quando houver contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Adotada a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, torna-se desnecessária a definição de base de cálculo da verba sucumbencial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que acolheu os embargos de declaração da empresa Nova Pontocom quanto a fixa~]ao dos honorários sucumbenciais e rejeitou os embargos do Estado.

O Estado afirma a existência de contradição no acórdão, ao fixar, na parte dispositiva do voto, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa e, ao mesmo tempo, fundamentar a fixação por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega, ainda, a omissão quanto à base de cálculo a ser utilizada na condenação da Fazenda Pública, argumentando ser
“necessário distinguir o que deve ser considerado como valor da causa e o valor do proveito econômico na presente hipótese”.

Sustenta que
“o que deve ser analisado para fins de fixação de verba sucumbencial refere-se ao proveito econômico efetivamente obtido, o qual perfaz o valor remanescente o qual teve a empresa/embargada a sua responsabilidade afastada por meio do presente feito, qual seja, o montante de R$ 3.807,51”
.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas, tendo em vista que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte embargada.

Nas contrarrazões, a empresa embargada reconhece a existência da contradição apontada pelo Estado e pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja esclarecida a divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto aos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante aponta contradição no acórdão embargado, sustentando que houve divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, bem como omissão quanto à definição da base de cálculo adequada para a verba sucumbencial.

Passo à análise.

Assiste razão ao Estado quanto à contradição.

A fundamentação do julgado adotou expressamente o critério da equidade, fixando os honorários em R$ 5.000,00 (art. 85, § 8º, CPC), diante da quitação do débito e da ausência de proveito econômico mensurável.

Todavia, o dispositivo consignou — de forma divergente — a condenação em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC). Diante de critérios incompatíveis, impõe-se alinhar a conclusão do acórdão à fundamentação que deu suporte ao julgado.

Ressalte-se que a fixação por equidade é a via adequada para a hipótese, pois a extinção da execução fiscal por quitação afasta um proveito econômico imediato que justifique a aplicação de percentual. Assim, mantém-se o valor fixo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à alegada omissão sobre a base de cálculo, o vício não subsiste. Ao optar pelo critério equitativo (valor certo), a definição de uma base de cálculo torna-se desnecessária, restando prejudicada a distinção entre valor da causa e proveito econômico.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a contradição interna e ajustar o dispositivo,
mantendo a fixação dos honorários advocatícios por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026